Tribunal: STF
Processo: Rcl 46265
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCEDIMENTOS CRIMINAIS – DADOS – ENVOLVIDOS – ACESSO – VERBETE VINCULANTE Nº 14 DA SÚMULA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Luciano José da Silva e José Elias da Silva Júnior afirmam haver o Juízo da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte/MG, nos procedimentos nº 1145002-11.2019.8.13.0024 e 0157238-75.2020.8.13.0024, inobservado o teor do verbete vinculante nº 14 da Súmula. 
    Esclarecem figurarem como réus em ação penal – nº 1203185-43.2017.8.13.0024 –, tendo tomado conhecimento de ofício mediante qual, em razão de investigações em curso, autoridade policial solicitava acesso ao conteúdo do processo-crime. Sublinham postulada vista desses novos autos, a tramitarem em delegacia de polícia, obtendo, como resposta, indicação da instauração de procedimento cautelar, em segredo de justiça, motivo pelo qual a autoridade policial indeferiu a consulta pretendida. Apresentado idêntico pedido ao Juízo, foi mantida a negativa consideradas diligências pendentes, surgindo o descompasso. Reportam-se ao disposto no artigo 7º, incisos XIV, XV e § 2º, da Lei nº 8.906/1994. 
    Requereram, no campo precário e efêmero, acesso aos dados produzidos e encartados nos procedimentos. Pretendem, no mérito, a confirmação da providência. 
    O Juízo esclareceu o histórico processual.
    Vossa Excelência, em 12 de abril de 2021, deferiu liminar.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela inadmissão da medida e, subsidiariamente, improcedência do pedido. Sustenta que o acesso aos documentos pode comprometer a investigação.
    2. Nada, absolutamente nada, respalda ocultar, de envolvido, dados contidos em autos de procedimento investigativo, processo referente a ação penal. Esse é o entendimento revelado no enunciado vinculante nº 14 da Súmula:
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Levando em conta a expressão “acesso amplo”, deve-se facultar à defesa conhecer tudo que resultar de diligências, em procedimento investigatório, permitida a extração de cópia das peças produzidas. Não cabe limitar o conhecimento a documento tornado público com tarjas e sem anexos.
    3. Julgo procedente o pedido, confirmando a medida acauteladora, para determinar ao Juízo da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte/MG que assegure aos reclamantes, em definitivo, acesso irrestrito e imediato, por meio da defesa constituída, aos dados contidos nos procedimentos nº 1145002- 11.2019.8.13.0024 e 0157238-75.2020.8.13.0024, ficando permitida, inclusive, a reprodução.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator